Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO ABUSO OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.
2. Os elementos de convicção de início trazidos aos autos pelo autor não confirmam a alegação inicial de que incorreram as instituições financeiras rés em abuso ou defeito na prestação dos serviços que prestam no mercado de consumo ao concederem empréstimos bancários com pagamento ajustado em parcelas mensais e sucessivas por débito direto em folha de pagamento do mutuário, ora recorrente. 2.1 Caso concreto em que não constatada violação ao art. 2o, parágrafo único, I e II, da Lei federal 14.509, de 27/12/2022, que limita o lançamento de descontos autorizados a título de empréstimo consignado ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta do servidor federal, deduzidos apenas os abatimentos obrigatórios.
3. Inviabilidade reconhecida de liminarmente conceder a tutela de urgência postulada pelo servidor público federal, ora agravante, para de imediato tornar inexigíveis as obrigações pecuniárias por ele contratualmente ajustadas e limitá-las a quantia correspondente ao percentual máximo de de 30% de seus rendimentos líquidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.